Tribunal: TJSP
Processo: 1500458-37.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500458-37.2020.8.26.0617, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes ISAIAS
PEAGNO DE SOUSA e GEOVANE DANILO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos a fim de fixar as penas-base no patamar
mínimo legal e reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea do
corréu Geovane, resultando em uma reprimenda final para ambos os acusados
consistentes em 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa,
mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500458-37.2020.8.26.0617 -Voto no 15.998
2
Apelação n. 1500458-37.2020.8.26.0617
Comarca: Taubaté
Apelante: Isaías Peagno de Sousa
Geovane Danilo da Silva
Apelado: Ministério Público
Juiz de Primeiro Grau: Dr. José Carlos Germano
Voto no 15.998
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Apelo dos réus Pretendida
absolvição de Isaías por falta de provas
Descabimento

Declarações da vítima e dos policiais militares
Quadro
probatório apto a alicerçar a condenação Dosimetria – Penas
reformadas Fixação das penas-base no patamar mínimo legal
Direito à não autoincriminação A mentira do réu durante seu
interrogatório judicial não pode ser considerada como circunstâncias judicial desfavorável

Precedentes

Reconhecimento da confissão espontânea de Geovane, o qual,
embora tenha negado a participação do corréu, admitiu a prática
do roubo Regime fechado mantido Impõe-se ao acusado a
obrigação de arcar com as custas processuais, por se tratar de
desdobramento lógico da decisão condenatória
Dispensa do
pagamento que deverá ser deliberada pelo Juízo das Execuções
Criminais.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 250/268, acrescenta-se que
Isaías Peagno de Sousa foi condenado às penas de cinco anos e quatro meses de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de treze dias-multa, no piso legal, e
Geovane Danilo da Silva às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em
regime fechado, mais o pagamento de catorze dias-multa, no piso legal, ambos como
incursos no art. 157, § 2o, inciso II, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.
Irresignados, apelam os réus. Isaías postula desate absolutório
por insuficiência de provas. Em linha subsidiária, almejam o afastamento da
exasperação da pena-base em razão da suposta mentira em juízo. Geovane pleiteia
também o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500458-37.2020.8.26.0617 -Voto no 15.998
3
que parcial. Por fim, ambos postulam o abrandamento do regime prisional e a
isenção das custas processuais (razões de fls. 303/311).
Os recursos foram respondidos (fls. 314/329).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo
desprovimento dos apelos (fls. 342/347).
É o relatório.
2. Os reclamos comportam parcial provimento.
3. Consta da denúncia que, em 25 de março de 2020, na
Comarca de Taubaté, Isaías Peagno de Sousa e Geovane Danilo da Silva
subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, o veículo VW/Fox, placas
FEP-2652, pertencente à vítima Daniel Viana.
4. Ao contrário do sustentado nas razões dos recursos, a autoria
e materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 5/10), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de entrega (fls. 18) e pela prova oral coligida
(fls. 11/12, 13/14, 15 e gravação audiovisual).
Na fase policial, os réus reservaram-se no direito de
permanecerem calados (fls. 20 e 21).
Em juízo, Geovane confessou a prática delitiva, apontando
como coautor do roubo um indivíduo chamado Guilherme. Alegou que foi
Guilherme quem realizou a abordagem da vítima e subtraiu o automóvel. Não
conhece o corréu (gravação audiovisual).
Isaías, por seu turno, negou a prática delitiva. Estava em frente à
casa de sua tia, momento em que avistou dois indivíduos descendo de um veículo
VW/Fox, cor branca, e caminhando em direção a um bar. Entrou em casa, e, logo
após, visualizou um rapaz passando correndo, o que lhe causou estranheza. Cerca de
dez minutos depois, os policiais militares realizaram sua abordagem no interior do
imóvel, acusando-o da prática do roubo. Afirmou que não conhece o corréu e já foi
processado por tráfico de drogas quando era menor de idade (gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500458-37.2020.8.26.0617 -Voto no 15.998
4
Suas escusas, porém, não encontram respaldo na prova.
A vítima Daniel Viana narrou que, na noite dos fatos, ao parar
em um semáforo em frente à Taubaté Veículos, um indivíduo, simulando estar
armado, bateu na janela ao lado do banco do passageiro, onde se encontrava sua
esposa. Outro rapaz desceu da moto em que estava e ordenou ao declarante que
saísse do carro. Quando saía do veículo, o agente desferiu um soco em seu pescoço.
Relatou que um dos roubadores entrou em seu automóvel e o outro fugiu com a
moto, ambos dirigindo-se sentido à Rodovia Dutra. Por volta de 2h, recebeu uma
ligação informando que seu carro havia sido recuperado em São José dos Campos.
Reconheceu os réus pelas roupas que trajavam (gravação audiovisual).
O Policial Militar Jonathan William Dias de Paula relatou que,
no dia do ocorrido, tomou conhecimento via COPOM do roubo de um veículo
VW/Fox. Após alguns minutos, foi noticiado no rádio que o automóvel teria passado
por um radar em São José dos Campos. Logo depois, recebeu a informação de que
havia dois indivíduos em atitude suspeita com veículo semelhante na Rua das
Amoras. Em diligências pelo endereço indicado, avistou Isaías e Geovane próximos
ao veículo, os quais, ao perceberem a presença da equipe policial, tomaram rumos
separados: Isaías correu para dentro de uma casa e Geovane permaneceu na via
pública. Realizada a abordagem, foi encontrada a chave do automóvel subtraído; em
seu interior, estava o capacete de um dos indivíduos (Geovane). Como Geovane
estava sem documento, dirigiu-se até sua residência, onde a genitora do suspeito
confirmou que o mencionado capacete pertencia ao seu filho. No imóvel, também foi
localizada uma motocicleta da marca Titan, cor azul, com as mesmas características
da moto utilizada no roubo. Ao lado de fora, havia um veículo Ford/Fiesta, de
propriedade de um dos réus, oportunidade em que realizada a vistoria no interior do
automóvel foram apreendidos documentos e cartões de créditos de vítimas de roubos.
Dentre os documentos, estava o da vítima destes autos. Recorda-se que, na Delegacia
de Polícia, o ofendido reconheceu o capacete e apontou Isaías como sendo o
indivíduo que lhe agrediu. Por fim, disse que Daniel também reconheceu a
motocicleta utilizada no assalto (gravação audiovisual).
No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar,
José Carlos Antunes, colhidas na mesma ocasião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500458-37.2020.8.26.0617 -Voto no 15.998
5
5. Embora Isaías tenha negado a prática do roubo e Geovane
alegado que seu comparsa se chamava “Guilherme”, o robusto conjunto probatório
acostado aos autos torna estreme de dúvidas a participação de ambos na empreitada
delitiva.
Isso porque, na Delegacia de Polícia, a vítima Daniel não
hesitou em reconhecer Isaías como sendo o indivíduo que desceu da motocicleta e
realizou a abordagem, desferindo um soco em sua garganta (cf. auto de
reconhecimento de fls. 19). Isaías, inclusive, foi preso juntamente com o corréu
Geovane, após ser localizado pelos policiais militares nas proximidades do veículo
subtraído.
Como se não bastasse, no interior do automóvel da vítima,
estava o capacete de Geovane. Na oportunidade, durante as diligências, os policias
militares também localizaram a motocicleta utilizada no crime e um veículo
Ford/Fiesta, onde havia documentos e cartões de créditos de diversas vítimas de
roubo, inclusive os de Daniel.
É de se ressaltar que a lei não nega validade ao depoimento do
policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do
compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso
testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido
valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no
73518-SP, rel. Min. C. Mello, j. 26/03/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500458-37.2020.8.26.0617 -Voto no 15.998
6
6. Diante de todo o exposto, a condenação dos réus como
incursos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal era mesmo de rigor.
7. O procedimento dosimétrico, todavia, comporta pequena
alteração.
Não obstante a primariedade dos recorrentes, o d. juízo
sentenciante entendeu por bem exasperar a pena-base em 1/6, sob o argumento de
que a mentira do réu durante seu interrogatório demonstra um desvio de
personalidade e pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável.
Entretanto, em nosso ordenamento jurídico prevalece a ideia de
que assiste ao acusado o direito à não autoincriminação, o qual lhe confere, por
ocasião de seu interrogatório, calar acerca dos fatos que lhe são imputados, ou ainda,
negar a autoria delitiva, ainda que falsamente.
Nesse sentido, já decidiram os Tribunais Superiores:
“O fato de o agente mentir acerca da ocorrência
delituosa, não assumindo, desta maneira, a prática do crime, está
intimamente ligado ao desejo de se defender e, por isso mesmo, não pode
representar circunstância a ser valorada negativamente em sua
personalidade, porquanto a comprovação de tais fatos cabe a acusação,
desobrigando, por conseguinte, que essa mesma comprovação seja
corroborada pela defesa” (STJ, HC 98.013/MS, Relator Min. Og
Fernandes, j. 20/09/12).
“Não é possível majorar a reprimenda básica do
paciente em decorrência do conteúdo de seu interrogatório judicial, pois
a sua tentativa de se defender das acusações contra ele formuladas não
pode ser levada em consideração para elevar sua pena, procedimento
que ofende o direito a não autoincriminação” (STJ, HC 334.643/SP,
Relator Min. Jorge Mussi, j. em 15/12/15).
“Qualquer indivíduo que figure como objeto de
procedimentos investigatórios policiais ou que ostente, em juízo penal, a
condição jurídica do imputado, tem, dentre as várias prerrogativas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500458-37.2020.8.26.0617 -Voto no 15.998
7
lhe são constitucionalmente asseguradas, o direito de permanecer
calado. Nemo tenetur se detegere. Ninguém pode ser constrangido a
confessar prática de um ilícito penal. O direito de permanecer em
silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do
devido processo legal. E nesse direito ao silêncio inclui-se, até mesmo
por implicitude, a prerrogativa processual do acusado negar, ainda que
falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática de
infração penal” (STF, HC 68.929/SP, Relator Min. Celso Mello, j.
22/10/1991).
Desta forma, em observância ao quanto disposto no art. 59, do
Código Penal, fixo as penas-base no patamar mínimo legal, em 4 anos de reclusão, e
pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a menoridade relativa de Isaías e
a confissão espontânea de Geovane, pois, embora tenha tentado isentar o corréu de
sua responsabilidade criminal, o recorrente admitiu sua participação no roubo, as
reprimendas devem permanecer inalteradas, uma vez que as circunstâncias
atenuantes não poderiam conduzi-las aquém do mínimo legal, conforme leciona a
Súmula 231, do STJ.
Por fim, tendo em vista a presença de uma causa de aumento
(art. 157, § 2o, inciso II, CP), exaspero as penas em 1/3, resultando em definitivo em
5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
8. Acertada a imposição do regime inicial mais severo. A
conduta em comento é de extrema gravidade, provocando no meio social medo e
permanente desassossego, tudo a minar o normal convívio das pessoas em sociedade,
daí porque os recorrentes devem mesmo principiar o desconto dos castigos corporais
em regime fechado.
A gravidade concreta da conduta
em que os recorrentes
subtraíram o veículo da vítima, que foi violentamente agredida por Isaías com um
soco na garganta evidencia a necessidade de maior rigor no tratamento penal (art.
33, § 3o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500458-37.2020.8.26.0617 -Voto no 15.998
8
9. Por fim, impõe-se aos acusados a obrigação de arcar com o
pagamento das custas processuais, uma vez que se trata de desdobramento da decisão
condenatória, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal e do art. 4o, § 9o,
da Lei Estadual no 11.608/03.
Consigne-se, por oportuno, que a hipossuficiência econômica
não gera a exclusão da condenação, podendo apenas, eventualmente, importar na
dispensa do pagamento, aspecto, todavia, a ser analisado pelo Juízo das execuções
criminais.
Nesse sentido:
“(...) A condenação ao pagamento das custas decorre de
imposição legal (artigo 804 do CPP), devendo eventual pedido
de isenção ser formulado na fase de execução, momento em que
se pode avaliar, com melhores condições, a real situação
financeira
do
réu.
(...)”
(TJSP
-
Apelação
n°
1501135-71.2019.8.26.0530 - 13a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 30.04.2020);
“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da
defesa (...) - Isenção das custas processuais e redução da pena
de multa - Inadmissibilidade - A situação econômica do agente
deve ser aferida pelo Juízo das Execuções Penais - Recurso
defensivo
improvido.”
(TJSP
-
Apelação
no
0002411-57.2015.8.26.0271 - 8a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 10.05.2018).
10. Diante do exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento
aos recursos a fim de fixar as penas-base no patamar mínimo legal e reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea do corréu Geovane, resultando em
uma reprimenda final para ambos os acusados consistentes em 5 anos e 4 meses de
reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, mantido o regime fechado para início de
cumprimento de pena.
CESAR MECCHI MORALES
Relator